Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1005566-61.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DELMESON LOPES DIAS - CPF: 032.420.591-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CAMARGO DA SILVA - CPF: 314.259.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA VARA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [suscitante] E JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [suscitado] – DENUNCIA OFERECIDA POR crimes apenados com detenção e reclusão – concurso material - JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA – CRIME MAIS GRAVE - PREPONDERANCIA – competencia do juízo suscitado - ARESTO DO STJ – CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

“No concurso de jurisdições da mesma categoria [...] preponderará [...] à qual for cominada a pena mais grave”
(CPP, art. 78, II, “a”).

Havendo processos conexos de jurisdição de mesma categoria [...] prevalecerá a competência [...] da infração cuja pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal”
(STJ, CC 120.053/MG).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1005566-61.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de Jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, na Ação Penal no 37410-56.2018.811.0042 (Código 546271), instaurada em face de Mauro Camargo da Silva pela prática, em tese, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, em concurso material – art. 311 do CP c/c art. 310 da Lei no 9.503/97 c/c art. 69 do CP –.

O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que
“o ato normativo que regulamenta a competência das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso, estabelece dentre outras competências, como sendo da 10a Vara Criminal, processar e julgar os crimes apenados com detenção. POR TAIS RAZÕES, declino da competência para determinar a redistribuição do presente feito perante a 10a Vara Criminal desta Comarca
”

(Wladymir Perri – juiz de Direito - ID 122642983-fls.235).

O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ declinou competência ao considerar que
“os crimes praticados pelo acusado se amoldam ao artigo 310 da Lei 9.503/97, que possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e artigo 311 do Código Penal, que possui pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos [...]. Assim, considerando que um dos crimes praticados pelo acusado possui pena de reclusão, a 10a Vara Criminal da Capital não possui competência para conhecer, processar e julgar o fato em comento [...] tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA”
(João Bosco Soares da Silva – juiz de Direito -
ID 122642983-fls.242/243).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 124220070).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - SUJEITO O ACUSADO ÀS PENAS DO ART. 310 DA LEI No 9.503/97 E DO ART. 311 DO CP C/C ART. 69 DO CP, AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, JÁ QUE CONCORRENDO JUÍZOS DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA SERÁ COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DE CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO À QUAL FOR COMINADA A PENA MAIS GRAVE, NOS TERMOS DO ARTIGO 78, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CPP. TENDO EM VISTA QUE A PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CP (RECLUSÃO, DE TRÊS A SEIS ANOS, E MULTA) SUPERA A DO ART. 310 DA LEI No 9.503/97 (DETENÇÃO, DE SEIS MESES A UM ANO, OU MULTA), DEVE O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL PROCESSAR E JULGAR TODOS OS DELITOS. PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO PRESENTE CONFLITO, DECLARANDO-SE COMPETENTE A 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 124968169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito de jurisdição recai sobre a ação penal 0037410-56.2018.811.0042 (Código 546271) na qual o Ministério Público Estadual denunciou Mauro Camargo da Silva por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, em concurso material – art. 311 do CP c/c art. 310 da Lei no 9.503/97 c/c art. 69 do CP – (ID 122642983-fls. 11/14).

Em 23.10.2019, o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [Wladymir Perri – juiz de Direito] declinou competência em favor do JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, pois esta seria competente para processar e julgar crimes apenados com detenção (
ID 122642983-fls.235
).

Em 06.5.2021, o JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
[
João Bosco Soares da Silva – juiz de Direito
]
suscitou o presente conflito negativo nos seguintes termos:

“Em que pesem os argumentos vertidos na decisão que remeteu o processo para julgamento perante este Juízo, em detida análise aos autos e à legislação atinente ao caso, hei por bem discordar do entendimento exarado, por entender que a 3a Vara Criminal desta Comarca é realmente o Juízo competente para o processamento do feito pelos motivos que logo passo a expor.

Os crimes praticados pelo acusado se amoldam ao artigo 310 da Lei 9.503/97, que possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e artigo 311 do Código Penal, que possui pena reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa: in verbis:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.

Assim, considerando que um dos crimes praticados pelo acusado possui pena de reclusão, a 10a Vara Criminal da Capital não possui competência para conhecer, processar e julgar o fato em comento, uma vez que é especializada em apurar crimes apenados com detenção, que não sejam de competência dos Juizados Especiais Criminais, conforme resolução no 22/2014:

“Cuiabá: 10a Vara Criminal – Processar e julgar os crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública.”

Ademais, convém transcrever a competência da 3a Vara Criminal da Capital da mencionada Resolução, in verbis:

“Cuiabá: 03a Vara Criminal – Processar e julgar as infrações penais punidas com reclusão que não forem da competência dos Juizados Especiais e das demais varas criminais especializadas, processamento de inquéritos policiais – inclusive as representações e requerimentos feitos na fase precedente à denúncia ou queixa, tais como prisão preventiva ou temporária, liberdade provisória com ou sem fiança, habeas corpus, quebra de sigilo bancário e telefônico, busca e apreensão e as comunicações de prisão em flagrante, - mediante distribuição alternada e igualitária com as 4a, 5a, 6a, e 8a Varas Criminais, prevenindo a competência na forma como estabelece o art. 75 do CPP.”

Ante o exposto, nos termos dos artigos 114, inciso I, 115, inciso III e 116, § 1o, todos do Código de Processo Penal, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em decorrência de decisão proferida pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca”
(João Bosco Soares da Silva – juiz de Direito -
ID 122642983-fls.242/243).

Pois bem.

No caso, Mauro Camargo da Silva foi denunciado (
ID 122642983-fls.11/14)
pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material com o crime de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, em concurso material – art. 311 do CP c/c art. 310 da Lei no 9.503/97 c/c art. 69 do CP-.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor - art. 311 do CP - é apenado com
“reclusão, de três a seis anos”
e o crime de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada - art. 310 da Lei no 9.503/97 – apenado com
“detenção, de seis meses a um ano”
.

Dispõe o art. 78, II, “a” do CPP, que
“no concurso de jurisdições da mesma categoria [...] preponderará [...] à qual for cominada a pena mais grave”
.

Colhe-se aresto do STJ:

Havendo processos conexos de jurisdição de mesma categoria [...] prevalecerá a competência [...] da infração cuja pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal.”
(STJ, CC 120.053/MG, Rel. Desembargadora convocada Alderita Ramos de Oliveira), 3a Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 20/02/2013)

Note-se que a Resolução n.o
11/2017/TP-TJMT
prevê que a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para
“processar e julgar as infrações penais punidas com reclusão que não forem da competência dos Juizados Especiais”
, enquanto a 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá detém competência apenas para os
“crimes apenados com detenção”
.

Nesse quadro, para julgamento
de crimes apenados com reclusão [CP, art. 311], deve prevalecer a competência da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar a ação penal no 37410-56.2018.811.0042 (Código 546271).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022